Tribunal: TJMT
Processo: 1015801-87.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015801-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUAN FELIPE DA SILVA REIS - CPF: 062.698.791-16 (PACIENTE), EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (INTERESSADO), LUAN FELIPE DA SILVA REIS - CPF: 062.698.791-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
PRELIMINAR
: PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO CRIME DE PORTE DE ARMA EM DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INVIABILIDADE - INQUÉRITO POLICIAL QUE SE ENCONTRA EM FASE EMBRIONÁRIA – TESES INTRINSECAMENTE LIGADAS AO MÉRITO DO FEITO CORRELATO, CUJA ANÁLISE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– VEDADO O EXAME DE MATÉRIAS QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUIZ NATURAL DA CAUSA
–
2.
MÉRITO
:

ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA APREENDID
A – MERA IRREGULARIDADE –
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE FORAM CORROBORADOS PELA JUNTADA POSTERIOR DO LAUDO PERICIAL NO INQUÉRITO POLICIAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Como é cediço, o trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via estreita do
writ
somente é admitido constatada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente; o que inocorre na hipótese versada. Ademais, restando evidente que em relação às teses arguidas na presente impetração, não houve manifestação pretérita da autoridade inquinada de coatora, a apreciação do pedido de trancamento do inquérito policial e de eventual ação penal implica em indevida supressão de instância, o que é terminantemente vedado pelos Tribunais Superiores.

2.

Mérito:
A ausência de laudo preliminar de constatação da droga apreendida não gera nulidade, tampouco constitui em motivo suficiente para relaxar a prisão preventiva, porquanto pode ser suprida por elementos outros capazes de demonstrar a ocorrência da traficância, mormente na hipótese em que a referida prova foi produzida posteriormente nos autos do procedimento investigativo de origem. Precedentes TJMT.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

LUAN FELIPE DA SILVA REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar,
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2º Vara da Comarca de Poxoréu/MT, por
decretar a prisão preventiva
em seu
desfavor no auto de prisão em flagrante n.º
1001196-94.2022.8.11.0014
(PJe),
em razão da
suposta prática dos crimes tipificados no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e

art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
0
6/08/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva,

permanecendo segregado desde então.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, assevera a
ausência da prova da

materialidade do crime de tráfico de drogas
, argumentando, nesse desiderato, que não há laudo de constatação preliminar, de modo que
inexiste

nos autos qualquer elemento de convicção que evidencie que a substância apreendida se trata de entorpecente.

De outro lado,
sustenta a
atipicidade material da suposta prática do crime de porte de arma de fogo
, pois, em sua intelecção, na hipótese versada, deve incidir o

princípio
da
insignificância
,
haja vista que foi apreendido em posse do paciente apenas uma munição, desacompanhada de qualquer artefato bélico, utilizada como
souvenir
.

Com fincas em tais argumentos, o subscritor do
writ
requer a
concessão
in limine
da ordem, para o fim de que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente; subsidiariamente, requer a concessão da liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada ao ID 138659651.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 138760669); o que foi devidamente cumprido, mediante a juntada dos documentos registrados do ID 140019657 ao ID 140019659

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 140153698) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 141295691.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 143566680).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o i. Defensor Público pretende o reconhecimento da
atipicidade da conduta

de porte de arma

de fogo
, ao argumento de que as circunstâncias fáticas evidenciam o preenchimento dos requisitos exigidos para a
aplicação do princípio da insignificância
, mormente porque, na hipótese, foi
apreendido em posse do paciente apenas 01 (uma) munição, utilizada como
souvenir,
desacompanhada de qualquer artefato bélico.

Ressai do caderno processual que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão do suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e

art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, pois no dia
06/08/2022
, supostamente foi surpreendido em posse de
20 (vinte) porções de substância análoga à MACONHA, além de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em espécie, além de 1 (uma) munição de calibre .30
.

Sucede que, em consulta ao andamento virtual do APFD n.º

1001196-94.2022.8.11.0014, disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), constatei que o aludido procedimento foi arquivado no dia
26/08/2022
, ocasião em que trasladados os autos para o
Inquérito Policial n. 1001287-87.2022.8.11.0014
(PJe), instaurado para apurar as condutas ilícitas supostamente perpetradas pelo favorecido nessa ordem.

Por sua vez, constata-se que o último andamento virtual do supracitado Inquérito Policial foi o relatório final exarado pela autoridade policial no dia
31/08/2022
, de modo que os autos, atualmente, aguardam a formação da
opinio delicti
do representante ministerial e eventual oferecimento de denúncia em desfavor do increpado.

Pois bem. De proêmio, esclareço que o pretendido
trancamento do inquérito policial e de eventual ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus
, é medida de todo excepcional,
somente admissível se emergente dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente.
Caso contrário, ou seja, se preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e restando possibilitada a deflagração da ação penal, não há como trancá-la por meio de
writ.

Na presente hipótese, conquanto o i. Defensor Público almeje o trancamento do inquérito policial e de eventual ação penal, em decorrência da atipicidade da conduta de porte de arma, sob o viés da incidência do princípio da bagatela; ao que parece,
sequer foi instaurada a fase jurisdicional da persecução penal
, na medida em que os autos do inquérito policial se encontram em carga com o i. representante do
Parquet
, inexistindo notícias de que eventual denúncia fora, de fato, ofertada em face do paciente até então.

Demais disso, a alardeada atipicidade da conduta do estatuto do desarmamento imputada ao paciente em decorrência da incidência do princípio da insignificância não se evidencia de plano, de maneira que eventual reconhecimento dos requisitos exigidos para considerar o crime como de bagatela
depende de ampla incursão nos elementos fáticos colhidos durante a fase inquisitorial;
e como é cediço, o
writ

é ação constitucional que visa proteger o direito de locomoção
contra ilegalidades ou abuso de poder, desde que comprovados
in status assertionis
, porquanto seu rito célere e sumário
inadmite o revolvimento do conjunto probatório, tampouco o debate
aprofundado de teses intrinsecamente ligadas ao mérito do feito correlato – tais como a atipicidade da conduta e a incidência do princípio da insignificância – as quais devem ser valoradas no momento processual oportuno, pelo juiz natural da causa
.

Mas ainda que assim não fosse, não foi possível constatar na prova pré-constituída que o pleito defensivo de trancamento do inquérito policial em decorrência da atipicidade da conduta de porte de arma imputada ao agente já fora formulado na instância de origem. Como se sabe, não é permitido à esta instância Revisora apreciar matérias que não tenham sido previamente submetidas à análise do d. juízo da causa, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Nessas condições, tem-se por inadmissível que a matéria não ventilada em órgão jurisdicional inferior seja diretamente analisada por instância superior, uma vez que isso caracterizaria indevida supressão de instância e violação à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“
Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências
” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176

DIVULG 13-07-2020

PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.

“Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública”

(STJ - AgRg no HC 616.994/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) - destaquei.

Desta feita, não havendo manifesta ilegalidade na instauração do procedimento criminal originário que se encontra na fase embrionária e restando comprovada a inexistência de manifestação do juízo
a quo
acerca das matérias arguidas na presente impetração, inadmissível o prosseguimento do
writ
, sendo de rigor sua extinção.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
ausência de materialidade em razão da inexistência de laudo preliminar de constatação
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
deve ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que no dia
0
6/08/2022
, durante a operação “
Força Total
” uma unidade da Polícia Militar recebeu notícia acerca da prática de tráfico de drogas em um estabelecimento comercial situado na zona rural do Distrito do Vale Verde, no município de Poxoréu/MT. Em posse dessas informações os agentes de segurança deslocaram-se ao local e, diante das fundadas suspeitas, decidiram proceder com a abordagem.

Tão logo iniciado o procedimento de busca pessoal, os milicianos apreenderam na posse de
LUAN FELIPE DA SILVA REIS,
ora paciente,

20 (
vinte) porções de substância análoga à MACONHA, além de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em espécie, além de 1 (uma) munição de calibre .30
.

À vista disso, o favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convolado em prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, permanecendo segregado desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
NÃO merece acolhimento
.

Como se sabe,
o laudo preliminar de constatação da droga apreendida trata-se de documento de caráter meramente informativo, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e oferecimento da denúncia, podendo a sua ausência ser suprida por outros elementos de cognição capazes de atestar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Assim, conquanto prevista a sua necessidade no art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/06, a falta do laudo provisório constitui mera irregularidade, que pode ser remediada por outros meios de prova que comprovem a ocorrência da traficância, e, portanto, não possui o condão de gerar nulidade no flagrante perpetrado, tampouco enseja o relaxamento da prisão.

In casu
, embora o laudo de constatação da droga não conste na prova pré-constituída, autoridade policial havia determinado a realização do aludido exame, cabendo destacar que eventual atraso na juntada do respectivo laudo, não é fator gerador de ilegalidade da prisão provisória do paciente.

Não bastasse isso, em consulta
ao sistema informatizado desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que no dia
31/08/2022
, o referido

laudo pericial foi acostado nos autos do Inquérito Policial n.º 1001287-87.2022.8.11.0014, confirmando que as substâncias encontradas na posse do paciente apresentaram resultado positivo para MACONHA, demonstrando, portanto, a materialidade delitiva, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão por esse motivo.

Acerca do tema, a jurisprudência deste Sodalício sedimentou que o atraso na elaboração do laudo preliminar de constatação constitui mera irregularidade, não maculando o decreto de prisão preventiva quando ficar demonstrada a necessidade da custódia, a propósito:

(...) A mera irregularidade ou juntada tardia do laudo preliminar de constatação da droga não tem o condão de macular a decretação da prisão preventiva quando a materialidade delitiva restar cabalmente demonstrada, ainda mais quando há nos autos outros elementos de provas idôneos a corroborar a existência do entorpecente aprendido, como sói ser na espécie
.

(...)

(TJMT 1006007-76.2021.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do beneficiário, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne
à tese de

atipicidade do crime de porte de arma de fogo
,
porquanto
evidenciada

indevida
supressão de instância
, visto que inexiste qualquer manifestação prévia do d. juízo
a quo
acerca da tese ventilada no presente
writ.

No mérito
, quanto ao argumento remanescente de
ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas
,
DENEGO A ORDEM de
habeas corpus

impetrada em favor de
LUAN FELIPE DA SILVA REIS
, mantendo a prisão preventiva decretada em 1ª instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022